Tribunal: TRF3
Processo: 0006397-35.2003.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
33/283)

0006397-35.2003.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8975

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL SUPERADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

2. O recurso busca apenas a obtenção de efeitos infringentes da decisão, invocando tese que não deduzida oportunamente nas razões de recurso em sentido estrito. Omissão que, portanto, não se constata.

3. A posição dos Tribunais Superiores é no sentido de que apenas recursos manifestamente incabíveis e, portanto, desprovidos de qualquer aptidão para promover alteração na decisão impugnada, são insuscetíveis de obstar o trânsito em julgado.

4. Caso concreto em que o agravo interposto pela defesa contra a decisão desta Corte que inadmitiu o Recurso Especial foi conhecido e o próprio mérito do recurso especial foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (ainda que a decisão final tenha sido de desprovimento).

4.1. Não há falar, portanto, em recurso manifestamente incabível, donde se conclui que o trânsito em julgado apenas se operou na data consignada na decisão embargada.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.